Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737970-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDA: HELENA GUTIERREZ BRAULE PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. 1. Deve ser mantida a multa quando verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração. 2. Configurada a culpa da ré pelo atraso na entrega do imóvel, é devida a multa contratual à autora, de 0,5% sobre o preço do bem, por mês de atraso. 3. Negou-se provimento ao apelo interposto pela ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. Em contrarrazões, a recorrente requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Helena Moreira Alves, OAB/DF 28.143 e Liliane Barbosa Andrade Melo, OAB/DF 25.442. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pois não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Por fim, em atenção aos pedidos de ID 21573638-Pág. 2 e ID 22299810-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03 e as relativas à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Helena Moreira Alves, OAB/DF 28.143 e Liliane Barbosa Andrade Melo, OAB/DF 25.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003